Tribunal: TJSP
Processo: 2220775-86.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal contra mulher e ameaça. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação e a desproporcionalidade da medida, cuja eventual condenação poderá ser cumprida em regime diverso do fechado. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, em que pese a gravidade concreta dos fatos

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal contra mulher e ameaça. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação e a desproporcionalidade da medida, cuja eventual condenação poderá ser cumprida em regime diverso do fechado. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, em que pese a gravidade concreta dos fatos imputados, consistente em lesões corporais de natureza leve e ameaças contra a ofendida, há de se ponderar as condições pessoais favoráveis do paciente, o qual é primário, além da falta de medida protetiva anterior, elementos esses, que revelam a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) Comparecimento mensal do paciente em juízo e (ii) Proibição de manter contato com a ofendida e com seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de se aproximar da vítima, com distância inferior a 100 metros). Ordem parcialmente concedida. Expeça-se alvará de soltura clausulado.